Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES. REQUISITO DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇAO DA PRISÃO. CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos II e IV, da Lei 11.340/06 (ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, o paciente foi preso por suposto crime de ameaça, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, de modo que a prisão se tornou ilegal.
5. Não há notícia da existência de medidas protetivas de urgência vigentes das quais o paciente havia sido intimado (art. 313, inciso III, CPC) nem de ser o paciente reincidente (art. 313, inciso II, CPC), tanto que a prisão preventiva não foi fundamentada nestes argumentos.
6. Além de ausente requisito de admissibilidade indispensável para a manutenção da prisão, o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, pois é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.
7. Não existe uma situação concreta que permita inferir que haverá por parte do paciente o descumprimento das medidas de proteção estabelecidas nos autos n. 0703217-77.2024.8.07.0008 e agora em vigor, e assim a prisão reveste-se de caráter desproporcional em relação aos atos efetivamente por ele praticados.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.